Tribunal: STM
Processo: 7000396-30.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000396-30.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: FRANCISCO GLEYDSON DE OLIVEIRA TAVARES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para
manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163657b7b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000396-30.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: FRANCISCO GLEYDSON DE OLIVEIRA TAVARES, Civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TENTATIVA DE ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA.
DOLO COMPROVADO. SIMULAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO. INÍCIO DA
CONDUTA FRAUDULENTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Iniciada a conduta fraudulenta, configurada está a tentativa de estelionato, nos
termos do art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM.
2. O simples fato de o agente, ardilosamente, tentar adiantar o recebimento de
pagamento por serviço ainda não prestado já é suficiente para demonstrar seu dolo
em causar prejuízo ao Erário, a fim de obter vantagem ilícita.
3. A aplicação do Princípio da Insignificância é afastada tanto pela inadequação do
valor ao parâmetro estabelecido pelo art. 240, § 1º, c/c o art. 253 do CPM, quanto
pelo fato de se tratar de tentativa de fraude a programa social de grande
importância para o País, significando, por via reflexa, ameaça a um bem essencial à
existência humana, o que é extremamente reprovável.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 11 de novembro de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, que condenou o Civil FRANCISCO GLEYDSON
DE OLIVEIRA TAVARES à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no delito previsto no art. 251,
caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 1 - 1-SENT).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163657b7b
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar em 28 de novembro de 2019 e recebida no dia 16 de
dezembro subsequente (evento 1 do processo nº 7000161-25.2019.7.10.0010), descreve a seguinte conduta
delituosa, in verbis:
"Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado por determinação do Ten Cel Jean Ricardo de
Holanda Torres, Diretor do Parque Regional de Manutenção da 10º Região Militar, por meio da
Portaria nº 002-IPM, de 16 de maio de 2019, objetivando apurar irregularidades no que
concerne à distribuição de água da Operação Carro Pipa no município de Ocara/CE, em abril de
2018.
Analisando os autos, verifica-se que no dia 06.04.2018, durante a realização da fiscalização da
distribuição de água por pipeiros no mencionado município, o Sten Gilberto Miranda de Lima e
o 1º Sgt José Carlos Silva de Queiroz obtiveram informações com o 3º Sgt. Natanael Alves de
Oliveira, fiscalizador do manancial de Morada Nova/CE, sobre os pipeiros que tinham
abastecido os caminhões-pipa para o devido fornecimento nas localidades necessitadas.
Diante das referidas informações, em especial a que relatava que o ora denunciado havia
carregado seu caminhão-pipa no manancial de Morada Nova/CE na manhã do dia 06.04.2018 e
descarregaria a água na localidade de Novo Horizonte IV, o Sten Miranda e o 1º Sgt. Queiroz
resolveram se dirigir para a aludida localidade a fim de assistirem o abastecimento de água.
Ocorre que ao chegarem no referido local, verificaram que a cisterna que receberia o
abastecimento estava cheia de água, assim, decidiram esperar o denunciado chegar na casa
do apontador, Sr. Antônio Soares Felix, para verificar qual a conduta tomaria.
Por volta de 15:00h, o Sr. Francisco Gleydson chegou na casa do apontador onde foi abordado
pelo Sten Miranda, o qual constatou que o reservatório do caminhão-pipa estava vazio. Desse
modo, o Sten Miranda e o 1º Sgt. Queiroz perguntaram ao denunciado por qual motivo o
reservatório estava vazio, momento em que o denunciado informou que passaria apenas o
cartão Gpipa do apontador, Sr. Antônio Soares Félix, sem, no entanto, realizar o abastecimento
de água previsto para a localidade em tela.
Ademais, consoante o depoimento do Sr. Francisco Gleydson de Oliveira Tavares, este aduziu
que no dia 06.04.2018 simulou o abastecimento da pipa do seu veículo no manancial de
Morada Nova/CE por volta de 11:29h, tendo, inclusive assinado o livro de controle do local no
intuito de burlar tal mecanismo. Demais disso, confessou e corroborou o que foi relatado pelo
Sten Miranda e o 1º Sgt. Queiroz, afirmando que pretendia apenas passar o cartão Gpipa do
apontador de Novo Horizonte IV para somente entregar água em outra oportunidade, porém
sua pretensão foi frustrada devido à abordagem dos ora militares (Evento 1, item 8- eproc).
Vale ressaltar ainda que de acordo com o livro de controle de abastecimento do manancial de
Morada Nova/CE, observa-se que o denunciado apôs sua assinatura por 2 (duas) vezes, sendo
uma às 06:11 do dia 06.04.2018 referente à localidade de Novo Horizonte V onde não houve
nenhuma irregularidade e outra às 11:29 do mesmo dia relativa à localidade de Novo Horizonte
IV, na qual houve a simulação do abastecimento, e obviamente, não ocorreu a entrega da
carrada de água programada.
Dessa maneira, restou constatado nos autos que no mês de abril de 2018 o denunciado
recebeu como pagamento por serviços prestados na OCP (Operação Carro-Pipa) o valor de
376,32 (trezentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), referente a entrega de água
na localidade Novo Horizonte V. Por outro lado, quanto ao pagamento relativo à localidade de
Novo Horizonte IV, este não foi efetivado em virtude da fiscalização perpetrada pelos militares,
inexistindo, portanto, dano ao erário.
Contudo, embora o Sr. Francisco Gleydson de Oliveira Tavares pretendesse obter vantagem
ilícita perante a Administração Militar, tal desejo não foi efetivado, tendo em vista a fiscalização

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163657b7b
realizada pelos referidos militares, restando, porém, o crime tentado, pois, iniciada a execução,
o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do ora denunciado.
Por fim, embora o denunciado tenha afirmado que fez um acordo verbal com o apontador da
localidade de Novo Horizonte IV, Sr. Antônio Soares Felix, para somente passar o cartão Gpipa
sem que houvesse a entrega da carrada de água programada, tal afirmação não restou
comprovada nos autos.
Ante o exposto, a conduta de Francisco Gleydson de Oliveira Tavares incide nas tenazes do
artigo 251, na forma do art. 30, II, tudo do Código Penal Militar (...).". (Grifo no
original.)
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Relatório de fiscalização da Operação Carro-Pipa, no município de Ocara/CE, referente ao
período de 3 e 7 de abril de 2018 (evento 1 do processo nº 7000078-09.2019.7.10.0010 -
DILIGENCIAS3, fls. 12/19);
- Notificação dos fatos, manuscrita e assinada pelo Subtenente GILBERTO MIRANDA DE LIMA,
pelo 1º Sargento JOSÉ CARLOS SILVA DE QUEIROZ e pelo Acusado, o civil FRANCISCO
GLEYDSON DE OLIVEIRA TAVARES (evento 1 do processo nº 7000078-09.2019.7.10.0010 -
DILIGENCIAS3, fl. 20);
- Confissão manuscrita e assinada pelo Acusado na data dos fatos (evento 1 do processo nº
7000078-09.2019.7.10.0010 - DILIGENCIAS3, fl. 21);
- Cartão de Controle do manancial de Morada Nova/CE, assinado pelo Acusado, em que consta
que, no dia dos fatos (6 de abril de 2018), ele atestou ter abastecido seu caminhão com água
por duas vezes: a primeira carrada (às 6h11min), destinada à localidade de Novo Horizonte V e
a segunda (às 11h29min), à localidade de Novo Horizonte IV (evento 1 do processo nº
7000078-09.2019.7.10.0010 - DILIGENCIAS3, fl. 28);
- Contrato de Credenciamento para a prestação de serviços da Operação Carro-Pipa, celebrado
entre a União (por intermédio do Parque Regional de Manutenção da 10ª Região Militar) e o
civil FRANCISCO GLEYDSON DE OLIVEIRA TAVARES (evento 1 do processo nº 7000078-
09.2019.7.10.0010 - DILIGENCIAS3, fls. 58/67);
- Relatório da Sindicância, em se opinou pelo arquivamento (evento 1 do processo nº 7000078-
09.2019.7.10.0010 - DILIGENCIAS4, fls. 33/35);
- Solução de Sindicância, pleiteando a realização de diligências complementares (evento 1 do
processo nº 7000078-09.2019.7.10.0010 - DILIGENCIAS4, fls. 38/39);
- Pagamento recebido pelo Acusado por serviço prestado em outra localidade (Novo Horizonte
V) no mesmo dia dos fatos (evento 1 do processo nº 7000078-09.2019.7.10.0010 -
DILIGENCIAS4, fls. 54/55 e 58);
- Relatório da Sindicância, em que, novamente, se opinou pelo arquivamento dos autos, por
não ter ficado caracterizada a inexecução parcial ou total na prestação do serviço, apesar de
haver indícios da prática de ato ilícito (evento 1 do processo nº 7000078-09.2019.7.10.0010 -
DILIGENCIAS4, fls. 69/71);
- Solução de Sindicância, em que a autoridade delegante concordou parcialmente com o
Parecer do Sindicante, deixando de promover o arquivamento dos autos e determinando a
instauração de IPM (evento 1 do processo nº 7000078-09.2019.7.10.0010 - DILIGENCIAS4, fls.
74/75);
- Portaria de instauração do IPM (evento 1 do processo nº 7000078-09.2019.7.10.0010 - IP-
PORTA2, fl. 6);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163657b7b
- Oitivas do Subtenente GILBERTO MIRANDA DE LIMA em sede de Sindicância e de IPM (evento
1 do processo nº 7000078-09.2019.7.10.0010 - DILIGENCIAS3, fls. 43/45, e
DEPOIM_TESTEMUNHA5, fls. 1/3);
- Oitivas do 1º Sargento JOSÉ CARLOS SILVA DE QUEIROZ em sede de Sindicância e de IPM
(evento 1 do processo nº 7000078-09.2019.7.10.0010 - DILIGENCIAS3, fls. 46/47, e
DEPOIM_TESTEMUNHA6);
- Oitivas do civil ANTÔNIO SOARES FÉLIX em sede de Sindicância e de IPM (evento 1 do
processo nº 7000078-09.2019.7.10.0010 - DILIGENCIAS3, fl. 50, e DEPOIM_TESTEMUNHA7, fls.
1/2);
- Oitivas do Acusado em sede de Sindicância e de IPM (evento 1 do processo nº 7000078-
09.2019.7.10.0010 - DILIGENCIAS3, fls. 51/52, e DILIGENCIAS4, fls. 63/64, e INTERR8);
- Oitivas do 2º Sargento NATANAEL ALVES DE OLIVEIRA em sede de Sindicância e de IPM
(evento 1 do processo nº 7000078-09.2019.7.10.0010 - DILIGENCIAS3, fls. 48/49, e
DEPOIM_TESTEMUNHA10);
- Relatório do IPM, em que se concluiu pela existência de indícios de crime por parte do
Acusado e pela impossibilidade de se afirmar a participação do civil ANTÔNIO SOARES FÉLIX
(evento 1 do processo nº 7000078-09.2019.7.10.0010 - IP-RELAT12);
- Solução de IPM, em que se acolheu o parecer do Encarregado (evento 1 do processo nº
7000078-09.2019.7.10.0010 - IPMSOL14);
- Diligência complementar: Acareação realizada entre a testemunha ANTÔNIO SOARES FÉLIX e
o Acusado FRANCISCO GLEYDSON DE OLIVEIRA TAVARES (evento 13 do processo nº 7000078-
09.2019.7.10.0010 - IP-AUDIÊ3);
- Relatório do IPM após a diligência complementar (evento 13 do processo nº 7000078-
09.2019.7.10.0010 - IP-RELAT4).
O Réu foi devidamente citado, por carta precatória, em 5 de fevereiro de 2020 e, tendo em vista a não
habilitação de advogado nos autos, passou a ser assistido pela Defensoria Pública da União (eventos 22 e 24
do processo nº 7000161-25.2019.7.10.0010).
Em Sessão de 28 de julho de 2020, foram ouvidas, por videoconferência, as testemunhas arroladas pelo MPM:
Subtenente GILBERTO MIRANDA DE LIMA, 1º Sargento JOSÉ CARLOS SILVA DE QUEIROZ, 2º Sargento
NATANAEL ALVES DE OLIVEIRA e civil ANTÔNIO SOARES FÉLIX (eventos 69/72 e 74/75 do processo nº 7000161-
25.2019.7.10.0010).
Na mesma oportunidade, a Defesa afirmou não haver testemunhas a arrolar (evento 75 do processo nº
7000161-25.2019.7.10.0010).
Em Sessão de 25 de novembro de 2020, o Acusado foi qualificado e interrogado, momento em que confirmou
os termos da Denúncia. Relatou que simulou o abastecimento de seu caminhão no manancial Morada Nova/CE
e foi para a localidade Novo Horizonte IV para passar o cartão do Apontador ANTÔNIO SOARES FÉLIX, mesmo
sem realizar a entrega da água. Disse que não passou o cartão porque foi interceptado pelos militares que
estavam fiscalizando a Operação Carro-Pipa (eventos 104/106 do processo nº 7000161-25.2019.7.10.0010).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 105 do processo nº 7000161-
25.2019.7.10.0010).
Em Alegações Escritas, o MPM, afirmando que a autoria e a materialidade estão comprovadas, principalmente
pela prova testemunhal, pleiteou a condenação do Acusado como incurso no art. 251, caput, na forma do art.
30, inciso II, ambos do CPM (estelionato tentado), mas, excepcionalmente, com a pena do crime consumado,
nos termos do referido art. 30, parágrafo único, do CPM (evento 109 do processo nº 7000161-
25.2019.7.10.0010).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163657b7b
A DPU, por sua vez, afirmou que, no presente caso, não se iniciou a execução do delito e que o que houve foi a
interrupção de atos meramente preparatórios à execução de um crime, que são impuníveis. Assim, ao rechaçar
a ocorrência de tentativa, pugnou pela absolvição do Acusado nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.
Subsidiariamente, sustentando a ausência de provas suficientes, pugnou pela absolvição, com fulcro no art.
439, alínea "e", do CPPM (evento 119 do processo nº 7000161-25.2019.7.10.0010).
Em Sentença de 19 de abril de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, Dr.
ATALIBA DIAS RAMOS, julgou a Denúncia procedente e, por conseguinte, condenou o Civil FRANCISCO
GLEYDSON DE OLIVEIRA TAVARES à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no delito previsto no
art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM (estelionato tentado), com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 131 do
processo nº 7000161-25.2019.7.10.0010).
O MPM, devidamente intimado, ratificou os termos da Sentença e afirmou nada ter a requerer. Em sequência,
ocorreu o respectivo trânsito em julgado (eventos 136 e 139 do processo nº 7000161-25.2019.7.10.0010).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, intimada em 23 de abril de 2021, interpôs tempestivo Recurso de
Apelação no dia 26 subsequente (eventos 134 e 137/138 do processo nº 7000161-25.2019.7.10.0010).
Em Razões de Recurso (evento 1 - 5-RAZAPELA), a Defesa pugna pela absolvição do Acusado, com fulcro no
art. 439, alínea "b", do CPPM. Argumenta, para tanto, não ter sido demonstrado o dolo de obter a vantagem
ilícita e de causar prejuízo ao Erário, uma vez que o apontador ANTÔNIO SOARES FÉLIX confirmou o que foi dito
no interrogatório, no sentido de que o Acusado prometeu que iria realizar a entrega da água assim que fosse
demandado.
A DPU sustenta, ainda, que não foi dado início à execução do delito, não se podendo falar em tentativa, mas,
sim, em interrupção de atos meramente preparatórios. Reforça que "o simples emprego de artifício ou ardil
caracteriza apenas a prática de atos preparatório, não podendo cogitar de tentativa de estelionato". Assim,
afirma que o fato de o Réu ter simulado o abastecimento de água e ido em direção à casa do apontador não
pode ser entendido como início da execução. Alega que esse marco inicial só teria ocorrido se o Réu tivesse
pedido ou convencido o apontador a assinar o cartão de recebimento da carrada d'água, o que não foi
comprovado nos autos.
Por fim, a Defesa pleiteia a aplicação do Princípio da Insignificância, argumentando que:
"[...] não houve a obtenção de vantagem financeira indevida, além de não ter prejudicado o
abastecimento de água para a comunidade beneficiária, pois a cisterna de água já estava
preenchida em decorrência das constantes chuvas na região ao tempo dos fatos. Desse modo,
não houve a produção de danos ao erário e à sociedade [...].
Extremamente importante ressaltar que o réu FRANCISCO GLEYDSON DE OLIVEIRA TAVARES é
um civil que está sendo submetido à jurisdição militar, o que urge à necessidade de uma
primazia aos princípios penais e direitos constitucionais inerentes a qualquer indivíduo não
militar."
Em Contrarrazões (evento 1 - 6-CONTRAZ), o Ministério Público Militar reitera suas Alegações Escritas, ratifica
os termos da Sentença e, ao final, pleiteia o não provimento do Recurso de Apelação, com a manutenção da
condenação de FRANCISCO GLEYDSON DE OLIVEIRA TAVARES.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUIS RANGEL
COUTINHO, opina pelo conhecimento e não provimento do Apelo da Defesa (evento 6).
É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163657b7b
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, que condenou o Civil FRANCISCO GLEYDSON
DE OLIVEIRA TAVARES à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no delito previsto no art. 251,
caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 1 - 1-SENT).
Em suas Razões Recursais, a DPU pleiteia a absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM,
sob o argumento de não ter sido demonstrado o dolo de obter a vantagem ilícita e de causar prejuízo ao Erário.
Também sustenta que não foi dado início à execução do delito, não se podendo falar em tentativa, mas, sim,
em interrupção de atos meramente preparatórios. Por fim, a Defesa pleiteia a aplicação do Princípio da
Insignificância (evento 1 - 5-RAZAPELA).
De acordo com a Denúncia, em 6 de abril de 2018, pela manhã, ao realizarem a fiscalização da distribuição de
água por pipeiros no município de Ocara/CE, o Subtenente GILBERTO MIRANDA DE LIMA e o 1º Sargento JOSÉ
CARLOS SILVA DE QUEIROZ ligaram para o militar fiscalizador do manancial do município de Morada Nova/CE
(2º Sargento NATANAEL ALVES DE OLIVEIRA) e pediram que ele, aleatoriamente, lhes informasse sobre algum
caminhão que havia sido abastecido de água naquela manhã e que tinha como destino a região onde os fiscais
estavam, a fim de eles fiscalizarem o descarregamento da água.
Diante da informação de que o pipeiro FRANCISCO GLEYDSON DE OLIVEIRA TAVARES havia abastecido seu
caminhão naquele manancial e que tinha como destino a localidade de Novo Horizonte IV, os dois fiscais se
dirigiram para lá. Ao chegarem, verificaram que a cisterna que receberia o abastecimento estava cheia de
água. Então, decidiram aguardar a chegada do caminhão, o que só ocorreu às 15 horas, no momento em que
simularam sair da localidade.
Quando abordaram o referido caminhão, constataram que seu reservatório estava completamente vazio.
Indagado pelos fiscais, o Acusado afirmou ter simulado o abastecimento de seu caminhão com água - tendo,
inclusive, assinado o livro de controle atestando o efetivo abastecimento - e se dirigido à localidade de Novo
Horizonte IV apenas para passar o cartão GPipa do Apontador (civil ANTÔNIO SOARES FÉLIX), sem, no entanto,
realizar o devido abastecimento de água previsto para a localidade.
Ao serem ouvidas em Juízo, as testemunhas Subtenente GILBERTO MIRANDA DE LIMA e 1º Sargento JOSÉ
CARLOS SILVA DE QUEIROZ, fiscais da Operação Carro-Pipa, confirmaram os termos da Denúncia (evento 74 do
processo nº 7000161-25.2019.7.10.0010 - VIDEO1 a VIDEO5).
Por sua vez, a testemunha 2º Sargento NATANAEL ALVES DE OLIVEIRA, fiscal do manancial de Morada Nova/CE,
confirmou ter informado os dois fiscais militares a respeito dos horários e destinos dos pipeiros naquele dia.
Disse que o Acusado abasteceu seu caminhão com água, uma vez que assinou o livro de controle (em que já
havia a localidade determinada para a entrega). Afirmou que não sabe como pode ter ocorrido uma simulação
nesse abastecimento. Relatou que os fiscais do manancial ficavam a uma distância de dez metros das bombas
de água. Depois que abastecia seu caminhão, o pipeiro ia até os fiscais assinar o livro de controle e verificar o
local de descarga. Acredita que, se houve simulação, o Réu pode ter derramado ou vendido a água para outra
localidade (evento 74 do processo nº 7000161-25.2019.7.10.0010 - VIDEO6 e VIDEO7).
Já a testemunha ANTÔNIO SOARES FÉLIX, civil, Apontador, relatou que o Acusado lhe disse: "seu Antônio, eu
vou já buscar água pra você". O Depoente lhe respondeu que não queria mais água naquele dia, pois a
cisterna estava cheia em razão da chuva, ao que o Réu retrucou: "e o que eu faço?". E o Depoente: "problema
teu, eu não preciso de mais água". Por fim, o Acusado disse que iria buscar água mesmo assim e saiu. De
acordo com o Depoente, pouco depois os fiscais apareceram na localidade perguntando pelo Acusado e
ficaram aguardando até ele retornar, quando foi flagrado com o caminhão vazio. Destacou que o Acusado não
passou o cartão GPipa nesse dia, nem pediu esse cartão ao Apontador, e que só deixava os pipeiros passarem
o cartão depois que colocassem a água na cisterna (evento 74 do processo nº 7000161-25.2019.7.10.0010 --
VIDEO8 e VIDEO9).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163657b7b
Em seu interrogatório (evento 106 do processo nº 7000161-25.2019.7.10.0010), o Acusado - civil FRANCISCO
GLEYDSON DE OLIVEIRA TAVARES - confirmou os fatos descritos na Denúncia. Disse que simulou ter abastecido
seu caminhão com água no manancial de Morada Nova/CE: colocou a mangueira dentro do caminhão, esperou
dar o tempo de o reservatório encher e assinou o livro de controle confirmando o abastecimento e indicando a
localidade de Novo Horizonte IV como destino daquele suposto carregamento. Relatou que, então, foi com o
caminhão vazio até a referida localidade a fim apenas de "pegar a assinatura" do Apontador para que, quando
ele precisasse de água, o interrogando fosse imediatamente buscar água para a cisterna dele,
independentemente de estar, ou não, na rota. Porém, quando chegou próximo ao local, se deparou com a
fiscalização, de modo que não chegou a passar o cartão do Apontador, nem, consequentemente, a receber
qualquer valor. Afirmou que sabia que a cisterna do Apontador estava cheia por conta de uma chuva no dia
anterior e que não iria caber toda a carrada de água de um caminhão; obteve essa informação quando ligou
para o Apontador para perguntar. Mesmo assim, resolveu ir até a localidade para passar o cartão e, assim,
fazer constar a entrega no sistema GPipa; e se comprometeu com o Apontador a realizar a efetiva entrega de
água em data futura, quando fosse necessário. Por fim, disse que, no manancial, pelo local onde ficam, os
fiscais não conseguem ver se o pipeiro realmente abasteceu seu caminhão.
Há de ser ressaltar que, apesar de o 2º Sargento NATANAEL ALVES DE OLIVEIRA ter afirmado que o Acusado
abasteceu seu caminhão com água, deixou claro que concluiu dessa forma apenas porque ele (o Réu) havia
assinado o livro de controle do manancial. Além disso, a própria testemunha afirmou que os fiscais ficavam a
cerca de dez metros das bombas de água. Portanto, o depoimento desse 2º Sargento - ainda que se
considerasse que o caminhão foi abastecido e que a água teve outro destino - não afasta o fato de que o
Acusado simulou um abastecimento de água destinado à localidade de Novo Horizonte IV.
Tanto é assim que as demais testemunhas confirmaram que o caminhão chegou vazio ao local em que deveria
ser feita a entrega, não obstante constar do Cartão de Controle do manancial de Morada Nova/CE, assinado
pelo Acusado, que, no dia dos fatos, atestou ter abastecido seu caminhão com água às 11h29min, em carrada
destinada à localidade de Novo Horizonte IV (evento 1 do processo nº 7000078-09.2019.7.10.0010 -
DILIGENCIAS3, fl. 28).
Portanto, observa-se haver harmonia entre os depoimentos, a confirmar que, efetivamente, o Acusado simulou
o abastecimento de seu caminhão e seguiu com o reservatório vazio até a localidade onde teria que entregar a
água, a fim de passar o cartão GPipa (e, assim, receber da União o valor referente à entrega), o que só não se
concretizou em razão de ele ter sido abordado pelos fiscais quando chegava ao seu destino.
Quanto à tese da Defesa de que não houve dolo do Acusado em obter a vantagem ilícita e de causar prejuízo
ao Erário, é importante destacar que, diferentemente do que afirma a DPU, a testemunha ANTÔNIO SOARES
FÉLIX (Apontador) em nenhum momento confirmou a parte do interrogatório em que o Réu relata lhe ter
prometido que iria realizar a efetiva entrega da água assim que fosse demandado.
E, ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que estivesse demonstrado que o Acusado realmente pretendia
realizar a entrega de água em outro momento, há de se destacar que - sabendo que a cisterna da localidade
de Novo Horizonte IV já estava cheia - o simples fato de ele ter, ardilosamente, tentado adiantar o recebimento
de pagamento por serviço que ainda sequer havia prestado já é suficiente para demonstrar seu dolo em causar
prejuízo ao Erário, a fim de obter vantagem ilícita.
Da mesma forma, não assiste razão à Defesa quando afirma que a conduta é atípica por se tratar de meros
atos preparatórios.
De fato, ainda que possa haver controvérsias doutrinárias quanto à natureza - executória ou preparatória - dos
atos praticados imediatamente antes da realização do núcleo do tipo penal, não há qualquer dúvida de que, a
partir do momento em que se inicia a prática da conduta típica, não se está mais na fase preparatória, mas,
sim, na fase de execução.
Dito isso, cumpre observar o que dispõe o tipo penal cuja tentativa é imputada ao ora Apelante, ou seja, o art.
251, caput, do CPM, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2163657b7b
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos. (Grifo nosso.)
Ora, no presente caso, é cristalino que o Acusado efetivamente iniciou o induzimento da Administração Militar
em erro no momento em que, fraudulentamente, simulou o abastecimento de seu caminhão com água, assinou
o livro de controle do manancial, atestando o abastecimento e o destino da suposta carrada, e chegou com o
caminhão vazio à localidade onde deveria realizar a entrega.
Não se ignora que, quando o agente não consegue enganar a vítima, o mero emprego de artifício ou ardil não é
suficiente para a caracterização da tentativa de estelionato. Ocorre que, no feito ora em análise, como visto, o
Acusado logrou enganar os militares que fiscalizavam o manancial. Portanto, ainda que sua empreitada
criminosa tenha sido interrompida por terceiros antes de ele tentar passar o cartão GPipa, dúvidas não há de
que o Réu efetivamente concretizou uma parte da conduta típica. Afinal, quando seus planos de se beneficiar
às custas do Erário foram obstados, a Administração Militar já estava sendo mantida em erro.
Tendo, assim, se iniciado a conduta fraudulenta, configurada está a tentativa de estelionato, nos termos do art.
251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM.
Melhor sorte não assiste à Defesa quando pleiteia a aplicação do Princípio da Insignificância, com a
consequente absolvição do Acusado por ausência de tipicidade. Senão vejamos.
Não obstante o fato de que a cisterna do local de destino estava cheia em razão da chuva dos dias anteriores,
não se pode ignorar que o alvo da tentativa empreendida pelo Acusado era a Operação Carro-Pipa - Programa
Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino, conduzido pelo Exército Brasileiro.
Portanto, qualquer tentativa de fraude a esse programa social de tamanha importância para o País significa,
por via reflexa, ameaça a um bem essencial à existência humana, o que é extremamente reprovável e, por
conseguinte, já afasta a possibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância.
Ademais, cumpre ressaltar que, quando se trata do delito previsto do art. 251 do CPM (estelionato), a
incidência do referido Princípio está consubstanciada no atendimento dos requisitos do art. 240, § 1º, c/c o art.
253 do CPM, ou seja, depende do pequeno valor da coisa a ser subtraída (que não pode exceder a um décimo
do valor do salário mínimo).
No caso em questão, observa-se que, no mesmo dia dos fatos, um pouco mais cedo, o Acusado realizou uma
efetiva e regular entrega de água: abasteceu seu caminhão no manancial de Morada Nova/CE às 6h11min e fez
a entrega da água no lugar devido, qual seja, a localidade de Novo Horizonte V. Por esse serviço, recebeu a
quantia de R$ 366,16 (trezentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) (evento 1 do processo nº
7000078-09.2019.7.10.0010 - DILIGENCIAS3, fl. 28, e DILIGENCIAS4, fls. 54/55 e 58).
Portanto, considerando que Novo Horizonte V (onde foi feita a referida entrega de água) e Novo Horizonte IV
(destino da entrega de água objeto da fraude no presente feito) são localidades do mesmo distrito no
município de Ocara/CE e que o manancial fica em outro município, por certo o valor que o Acusado receberia
caso tivesse êxito em sua conduta criminosa seria bastante semelhante àqueles R$ 366,16 (trezentos e
sessenta e seis reais e dezesseis centavos).
Sendo assim, diante da inadequação desse valor ao parâmetro estabelecido pelo art. 240, § 1º, c/c o art. 253
do CPM, não há como se falar em incidência do Princípio da Insignificância ao caso.
Por todo o exposto, mostra-se acertada a condenação do ora Apelante como incurso no delito previsto no art.
251, caput, na forma do art. 30, inciso II, ambos do CPM (estelionato tentado).
Dessa forma, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.